Tribunal: TCU
Processo: 030.941/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a fiscalização sobre a eficácia da internalização das resoluções do Grupo Mercado Comum (GMC) do Mercosul 48/96, 87/96, 149/96, 156/96 e 71/98, versando sobre o registro e a livre circulação de produtos agroquímicos designados similares ou genéricos entre os países integrantes do bloco regional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação formulada pela Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados por intermédio do Ofício n.o 276/2019-CAPADR, de 4/9/2019, comunicando a aprovação da Proposta de Fiscalização e Controle (PFC) n.o 172, de 2018, no sentido de requerer a fiscalização pelo TCU sobre a eficácia da internalização das resoluções do Grupo Mercado Comum (GMC) do Mercosul 48/96, 87/96, 149/96, 156/96 e 71/98 para o registro e a livre circulação de produtos agroquímicos similares ou genéricos entre os países integrantes do referido bloco regional; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. retirar o sobrestamento do presente processo, sem prejuízo, ainda, de assinalar o integral atendimento da presente solicitação formulada pela Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados, tendo a solicitação já sido conhecida pelo Acórdão 162/2020-TCU-Plenário ; 9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, por intermédio da Presidência do TCU, à Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados, para ciência; 9.3. promover a juntada da cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao TC Processo 007.951/2019-1 ; e 9.4. promover o arquivamento do presente processo, nos termos do art. 169, V, do RITCU.